Tribunal: TJSP
Processo: 2081361-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação e homologou s cálculos do contador para fixar o débito em R$88.617,80. Insurgência dos agravantes em relação aos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da execução. V. Acórdão que já transitou em julgado. Correta a inclusão n

Ementa:

Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação e homologou s cálculos do contador para fixar o débito em R$88.617,80. Insurgência dos agravantes em relação aos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da execução. V. Acórdão que já transitou em julgado. Correta a inclusão n o cálculo. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2081361-10.2020.8.26.0000 Carapicuíba - Voto 39895
VCA
Registro: 2020.0000553769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081361-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes
MAURICIO SADAYUKI COMOSAKO e SUELY HARUMI UENO COMOSAKO, é
agravado HORACIO CONSOLMAGNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081361-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39895 - VCA
2
Voto no 39895
Agravo de Instrumento no: 2081361-10.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Agravante: Mauricio Sadayuki Comosako e Outro
Agravado: Horácio Consolmagno
Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em
parte a impugnação e homologou s cálculos do contador para fixar
o débito em R$88.617,80. Insurgência dos agravantes em relação
aos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Agravantes
condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% do valor da execução. V. Acórdão que já transitou em
julgado. Correta a inclusão n o cálculo. Decisão mantida.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MAURICIO SADAYUKI COMOSAKO E OUTRO, nos autos do
cumprimento de sentença movido por HORÁCIO CONSOLMAGNO,
contra a r. decisão de fls. 40/41, que acolheu em parte a impugnação,
homologando os cálculos do contador para fixar o débito em R$88.617,80
(oitenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos).
Insurgem-se os agravantes, sustentando, em
síntese, que a r. decisão não pode subsistir, pois não concordam com o valor
apurado nos autos originários pelo Contador, quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081361-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39895 - VCA
3
Afirmam que ainda que a ação tenha tramitado
por aproximadamente 11 (onze) anos, o valor dos honorários advocatícios
apurados pelo Contador no importe de R$ 88.617,80, representa 50%
(cinquenta por cento) do valor atribuído à causa no importe de R$
173.968,89. Por este motivo, pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja
reduzido os honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa.
Por fim, requerem a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi deferida às fls. 64/65. As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 101/102.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
69/74).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, pleiteiam os agravantes a
reforma da r. decisão que acolheu em parte a impugnação acenando que os
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa são
exorbitantes devendo ser modificados para um patamar razoável.
Verifica-se que a r. sentença que julgou
improcedente os embargos à execução de título extrajudicial, condenou o
embargante, ora agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
execução (fls. 46/49).
Contudo, o v. acórdão que julgou o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081361-10.2020.8.26.0000 -Voto no 39895 - VCA
4
apelação no 0012855-09.2009.8.26.0127, deu provimento ao recurso
interposto pelo agravado, reformando a r. sentença para acolher os embargos
à execução, com a extinção da execução, bem como com o consequente
levantamento da penhora e inversão do ônus da sucumbência (fls. 50/54).
Assim,
equivocado
o
entendimento
dos
agravantes em relação ao arbitramento de honorários advocatícios em maio
de 2019 (fls. 167 autos principais).
Logo, a r. decisão deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator